Tribunal: STF
Processo: HC 103378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA A PRISÃO DO ORA PACIENTE. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. PERDA DE OBJETO. 


1. Garantia da ordem pública evidenciada pela periculosidade e pelo modus operandi. Fundamento suficiente e idôneo para a manutenção da prisão do ora Paciente. 




2. Pedido de fixação de regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Perda superveniente de objeto. Pleito atendido no julgamento do recurso de apelação da defesa. 




3. Ordem denegada.